Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0706111-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de manifestação (id. 61606513) do agravado-embargado noticiando a suspensão do processo de origem, em razão de “tratativas de acordo com o executado” (id. 201018196 – Proc. no 0727181-28.2021.8.07.0001), demandando a retirada do feito da pauta virtual (26a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV período 01/08/2024 a 08/08/2024) e suspensão do processo até 19/12/2024. Verifico que a agravante-embargante impugnou a suspensão do processo de origem (id. 201805935 e id. 204030230 - Proc. no 0727181-28.2021.8.07.0001) e se manifestou nestes autos “contra a suspensão do presente feito” (id. 62064721). Assim, considerando que as providências requeridas pelo agravado-embargado se destinam a dar “continuidade nas tratativas de acordo” (id. 61606513), ante a objeção expressa da agravante-embargante, à luz do princípio da autonomia da vontade das partes, indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento e de suspensão do processo. Mantenha-se o feito na pauta. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator